Tribunal: TCU
Processo: 013.234/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2591/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensões militares submetidas à apreciação deste Tribunal pelo Comando da Marinha, em cujos autos foi considerado ilegal a pensão concedida a Simone Silvestre Costa de Medeiros, conforme Acórdão 1656/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, mantido integralmente pelo Acórdão 18945/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz; Considerando a petição protocolizada por Simone Silvestre Costa de Medeiros (peça 61), por meio da qual informa que "no mês de fevereiro de 2022 foi incluído um desconto na parcela 'SOLDO PENS', (...) emitida e corrigida no mês anterior" e que a parcela subtraída se refere a valores recebidos "indevidamente de boa-fé", os quais foram dispensados de ressarcimento conforme item 9.3 do Acórdão 1656/2021-TCU-Segunda Câmara ; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos às peças 62 a 64, nos quais restam assente que: i) a peça em referência não visa objetivamente à reforma da deliberação proferida no acórdão condenatório, sendo pleiteado apenas o cessamento do desconto e o ressarcimento da parcela paga; e ii) falta ao expediente em exame os requisitos fundamentais para sua admissão como recurso, quais sejam, a manifestação inequívoca da insatisfação com a decisão e os motivos ensejadores dessa insatisfação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câamara, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) receber a peça 61 como mera petição, em razão da ausência de ânimo recursal, porquanto a requerente não manifestou expressamente a intenção de recorrer do julgado, e com fundamento ainda no princípio da consumação, uma vez que resta impossibilitada a apresentação de um novo recurso, em virtude da incidência da preclusão consumativa prevista no art. 278, § 3o do RI/TCU; e b) encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, unidade técnica instrutora do processo, para fins de apreciação da presente peça e adoção das medidas que entender pertinentes, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.234/2019-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Simone Silvestre Costa de Medeiros (XXX.204.397-XX). 1.2. Interessados: Andrea Machado Dantas (XXX.509.304-XX); Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Cleonice Soares de Arruda Dantas (XXX.621.944-XX); Elaine Silvestre da Costa Pereira (XXX.191.437-XX); Elaine Silvestre da Costa Pereira (XXX.191.437-XX); Elza Maria Silva Segundo (XXX.957.104-XX); Fatima Sueli Andrade Pereira Scorcia (XXX.527.167-XX); Itaci do Rego Barros (XXX.580.217-XX); Kellenia Nadja Segundo de Medeiros (XXX.097.004-XX); Lindinalva Alvarenga da Silva (XXX.204.524-XX); Maria Abadia Peixoto Escovedo (XXX.778.401-XX); Maria Angelica de Souza (XXX.162.447-XX); Maria Sylvana de Andrade Pereira (XXX.451.207-XX); Orlandina Alfiery da Silva (XXX.059.337-XX); Saloa Maia Peres (XXX.650.537-XX); Simone Silvestre Costa de Medeiros (XXX.204.397-XX); Suzana Pereira Barreto (XXX.200.507-XX); Thainara Maia Peres (XXX.105.157-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.